Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003997-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DE ARAUJO LOPES - CPF: 448.910.672-68 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (EMBARGANTE), PAULO ADRIANO ELIAS MAGALHAES - CPF: 260.408.161-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DE MULTA ACESSÓRIA. CDA MANTIDA QUANTO AO PRINCIPAL, JUROS E MULTA ORIGINÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Cotril Maquinas e Equipamentos Limitada contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1003997-20.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada

II. Questão em discussão

2. A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação de eventual omissão no acórdão quanto à vedação à compensação de honorários advocatícios entre os procuradores das partes, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração da decisão judicial, sendo cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Inexiste omissão no acórdão que, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhece expressamente a ocorrência de sucumbência recíproca e, com fundamento nessa conclusão, deixa de proceder à fixação de honorários advocatícios na presente fase processual.

5. A pretensão de rediscutir os critérios adotados para a distribuição da sucumbência, sob a alegação de omissão, configura, em verdade, tentativa de reexame do mérito da decisão embargada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 , do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão no acórdão que, embora deixe de fixar honorários advocatícios, examina expressamente a distribuição da sucumbência parcial, sem, contudo, determinar a compensação da verba honorária entre os procuradores das partes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabível unicamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 14; 1.022; 494.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1003997-20.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

296996372):

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADE FISCAL ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a aferição da desproporcionalidade da penalidade acessória demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da inconstitucionalidade da multa acessória prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea “j”, da Lei Estadual n.º 7.098/98.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cabível para veiculação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme orientação firmada na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

4. A aferição do caráter confiscatório da penalidade fiscal acessória, quando assentada em elementos objetivos constantes da Certidão de Dívida Ativa e documentos já acostados aos autos, insere-se no âmbito da cognição possível nesse incidente.

5. A imposição de penalidade em percentual superior a 100% do valor do tributo contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, ensejando, portanto, a intervenção jurisdicional para a sua adequação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o manejo da exceção de pré-executividade para o reconhecimento do caráter confiscatório de penalidade fiscal, desde que demonstrada, por prova documental pré-constituída, a desproporcionalidade manifesta da sanção. 2. Configura-se inconstitucional a penalidade tributária que, isoladamente, excede 100% do valor do tributo, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1148468/PR, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 21.10.2010
”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão padece de omissão relevante, uma vez que deixou de observar o disposto no art.85, § 14, do Código de Processo Civil, qual veda expressamente a compensação de honorários advocatícios entre os procuradores das partes, inclusive nas hipóteses de sucumbência parcial, entendimento que, segundo afirma, se amolda à hipótese dos autos.

Sustenta que, tendo sido parcialmente acolhida a exceção de pré-executividade oposta, não se configura sucumbência recíproca a justificar eventual compensação dos honorários, razão pela qual impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, observada a gradação prevista no § 5º do referido diploma legal.

Assevera, ainda, que o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante, entendido como o montante excluído da execução fiscal em decorrência do acolhimento parcial da exceção, de modo a refletir a efetiva vantagem patrimonial obtida com a medida judicial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Do exposto, requer-se que que essa Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo se digne a conhecer e dar provimento a estes embargos de declaração, com efeitos parcialmente infringentes, para, saneando a apontada omissão e, portanto, observando a norma inserta na parte final do § 14 do art. 85 do CPC/2015, condenar o embargado no pagamento da verba honorária, nos termos do § 3º, com o escalonamento previstos no § 5º desse mesmo artigo, devendo os percentuais previstos naquele § 3º incidir sobre o proveito econômico da embargante, entendido o proveito econômico como o montante excluído da execução fiscal como consequência do provimento parcial da exceção da pré-executividade (TJMT, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível nº 1005664-91.2020.8.11.0040, Relatora: Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, data da publicação: 18/10/2023) (STJ, 1ª Turma, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.824.573/SP, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/10/2022).

Requer-se, outrossim, que essa Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo se digne a se pronunciar sobre a regra enunciada na parte final do § 14 do art. 85 da Estatuto Processual Civil, ainda que para fins de prequestionamento

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 302093859, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1003997-20.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado (ID.

296996372).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência, ou não, da omissão suscitada pela parte embargante,
a qual alega que o órgão colegiado incorreu em equívoco ao reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, em afronta ao disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda expressamente a compensação de honorários advocatícios, inclusive nas hipóteses de sucumbência parcial.

Além disso, sustenta que, tendo havido o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, não se revela juridicamente admissível a compensação da verba honorária, impondo-se, por consequência, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser fixados com base no proveito econômico auferido pela parte embargante, consubstanciado no valor excluído da execução fiscal em razão do acolhimento parcial da referida exceção.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Entretanto, na hipótese sub judice, não se observa a existência do vício de omissão alegado, a despeito dos fundamentos articulados pela parte embargante, haja vista que o acórdão impugnado apreciou de maneira expressa e fundamentada a questão relativa à sucumbência recíproca parcial, tendo apenas deixado de proceder à fixação dos honorários advocatícios naquele estágio processual.

Dessa forma, não se verifica afronta ao disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil — que veda a compensação dos honorários advocatícios entre os procuradores das partes —, porquanto o colegiado não deliberou pela compensação da verba honorária, mas tão somente se absteve de fixá-la naquele momento, conduta esta que, por si só, não consubstancia omissão apta a ser sanada por meio da via integrativa.

Nessa senda, constata-se que a matéria suscitada foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, evidenciando-se que a insurgência da parte embargante traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade específica dos embargos de declaração, instrumento processual voltado, exclusivamente, à correção de vícios formais do julgado, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que a mera irresignação quanto ao desfecho da demanda — ainda que desfavorável à parte — não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, sobretudo quando ausente a demonstração concreta de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ademais, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está vinculado ao dever de apreciar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada, com exposição clara e precisa das razões de convencimento adotadas, amparadas na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente.

Assim, revela-se desnecessário o prequestionamento explícito, desde que a matéria tenha sido implicitamente analisada e decidida.
Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte precedente:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025